Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-05.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
Órgão julgador: RECORRENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0600074-05.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600389-82.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600074-05.2020.6.16.0178,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à coligação "Curitiba
Inteligente e Vibrante", por ilegitimidade passiva para a causa, nos termos do art. 485, inciso VII, do
Código de Processo Civil, além de julgar procedente o pedido deduzido na inicial, para tornar
definitiva a liminar antes deferida, já cumprida pelos representados, e reconhecer a prática de
conduta vedada pela Lei das Eleições, em seu art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, com a
condenação de Rafael Valdomiro Greca de Macedo e Eduardo Pimentel Slavieiro, cada qual, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), consequentemente, determinando a extinção do feito com resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral, com pedido
liminar, ajuizada pelo órgão partidário Partido Democrático Trabalhista - PDT de Curitiba/PR, em
face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo, Eduardo Pimentel Slavieiro e coligação "Curitiba
Inteligente e Vibrante", alegando, em síntese, veiculação de propaganda institucional, por meio de
manutenção de placa de obra pública, com a seguinte escrita: "Asfalto Novo Em Toda a Cidade",
apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral, com violação da proibição prevista no art.
73, VI, "b", 9, da Lei das Eleições, - incluído na cadeia gerador de Curitiba/PR - Eleição 2020.). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
(RECORRENTE)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRENTE)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO
MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34014
066
17/05/2021 21:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.703

RECURSO ELEITORAL 0600074-05.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. PLACA DA REALIZAÇÃO DE OBRA ASFÁLTICA. MANTIDA NO
PERÍODO DE 03 MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO. ARTIGO 73, VI, B,
DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU
PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO E APLICOU MULTA AOS
RECORRENTES, INDIVIDUALMENTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA
PAGAMENTO SOLIDÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART.73, §4º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.No presente caso, verifica-se que, embora a placa tenha sido afixada no
período permitido, permaneceu instalada durante o período vedado, fato que
enseja a aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.054/97.
Num. 34014066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721372629600000033167042
mero do documento: 21051721372629600000033167042

2.A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições
tem caráter objetivo independe da finalidade eleitoral da publicidade
institucional.
3.Mantida a sentença de procedência da Representação, todavia, conforme
entendimento desta Corte Eleitoral, parece razoável e suficiente, diante do caso
concreto, a aplicação da multa aos Recorrentes, do §4º do art, 73 da Lei
nº9.504/97, de maneira solidária.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a forma de
pagamento da multa imposta aos recorrentes na sentença para de maneira
solidária.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE
MACEDO E EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO contra sentença prolatada pelo Juízo da
,
178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação por

conduta vedada ajuizada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE

CURITIBA em face dos recorrentes, condenando-os ao pagamento da multa no valor de
R$5.320,00, individualmente, com fundamento no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97
e no artigo 86 da Res. TSE nº23.610/2019.
2.Os Recorrentes sustentaram, em síntese, que:
a) houve o cumprimento imediato da decisão, com a retirada de uma única placa instalada, no
dia 12.10.2020, poucas horas após o ajuizamento desta representação;
b) que todas as placas foram removidas dentro do prazo estipulado pela legislação eleitoral e
que esta única placa remanescente não prejudicou ou desequilibrou o pleito e que, ao contrário
do que constou na sentença, não houve desídia dos Recorrentes na determinação da retirada;
c) a condenação e a fixação de multa pela existência de única placa em rua erma da cidade se
mostra desproporcional;
d) agiram de boa-fé ao determinar a remoção de todas as placas e, não fosse o caso, outras
placas estariam nas ruas da cidade, fato que não ocorreu;
e) a aplicação da multa deve se dar de forma solidária, conforme decisão desta Corte em caso
semelhante nos autos RP nº0600043-82.2020.6.26.0178.
Num. 34014066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721372629600000033167042
mero do documento: 21051721372629600000033167042

3.Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a
Representação. Alternativamente, requereu a aplicação da multa na forma do §1º, do artigo 19,
da Res. TSE nº23.610/2019, de forma solidária.
4.Contrarrazões pelo Partido Recorrido, sustentando, em suma:
a) o fato de tratar-se da manutenção de uma única placa não elide a aplicação da multa, vez
que a legislação não admite interpretação extensiva, de forma que a manutenção da placa no
período vedado enseja aplicação da multa;
b) não há disposição legal para aplicação solidária da multa prevista no §4º, do artigo 73, da Lei
das Eleições.
5.Por fim requereu que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a
sentença.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, vez que, no que pertine à aplicação da multa, é de se entender que a legislação
determina a aplicação de sanção aos responsáveis pelo ilícito, não cabendo aplicação de forma
solidária.
É o relatório.

VOTO

1.O recurso deve ser conhecido, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, mormente
a tempestividade.
2.A controvérsia dos autos cinge-se na prática de conduta vedada aos agentes públicos, nos 03
meses que antecedem o pleito, caracterizada pela divulgação de publicidade institucional por
meio da manutenção de placa de obra pela Prefeitura Municipal de Curitiba.
3.Com efeito, o artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97 dispõe que:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
Num. 34014066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721372629600000033167042
mero do documento: 21051721372629600000033167042

§3º - As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos
das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco
a cem mil UFIR.
4.Neste sentido, vê-se que a placa afixada na Rua Pamphilo de Assumpção indica a realização
de “Asfalto novo em toda a cidade”, identificando visivelmente o brasão da Prefeitura Municipal
de Curitiba (Id 19490166 e seguintes).
5.Referida placa divulga a realização de obras de asfaltamento em toda a cidade, o que
extrapola a divulgação meramente informativa da obra (valor, prazo de entrega, responsável),
para se tornar propaganda de obra que seria realizada pela Prefeitura de Curitiba e, portanto,
beneficiando o atual Prefeito e candidato à reeleição, implicando desequilíbrio ao pleito.
6.Vale ressaltar que é irrelevante o momento em que a publicidade foi autorizada e afixada,
bem como se seu conteúdo se limita às diretrizes do artigo 37, §1º, da Constituição Federal,
porquanto restou comprovado nos autos a manutenção da publicidade dentro do período de
três meses antecedentes ao pleito eleitoral de 2020.
7.Neste sentido, o irretocável Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, como segue:
“Irrelevante o período de autorização e colocação da placa, eis que mantida durante o período
vedado trouxe benefício à candidatura dos recorrentes, e ainda que uma única placa, como
sustentado, a informação contida na placa é clara, afirmando que o benefício se estende para
toda a cidade.
Comungo do entendimento do Ministério Público Eleitoral de que:
No caso dos autos, os representados RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO e
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, na condição de atuais Prefeito e de Vice-Prefeito de
Curitiba/PR e concorrentes à reeleição no pleito majoritário deste ano, foram responsáveis, entre
outras, pela autorização da publicidade institucional narrada na inicial, consolidada em forma de
uma placa propagando obras asfálticas realizadas pela municipalidade.
Ter sido a autorização exarada meses antes do período descrito no inc.VI do art.73, da Lei
9.504/1997, não afasta seu enquadramento jurídico como “conduta vedada”, considerando
que os efeitos da publicidade apontada pelo representante subsistiram no período
vedado, não havendo como saber até quando essa situação persistiria, não fosse a
provocação que ensejou o presente processo.
No que pertine à aplicação solidária da multa, é de se entender que a legislação determina
a aplicação de sanção aos responsáveis pelo ilícito, não cabendo aplicação de forma
solidária.
Desta feita, é mister a manutenção da decisão” (grifei).
8.Outrossim, importante ressaltar que as condutas vedadas do artigo 73, inciso VI, da Lei das
Eleições, possuem caráter objetivo e independem do intuito eleitoral do agente público,
configurando-se com a simples veiculação ou manutenção da publicidade institucional dentro
do período vedado.
9.Ainda, relativamente à condenação individual ao pagamento da multa, entendo escorreita a
decisão, vez que ambos os candidatos à reeleição se beneficiaram da conduta e considerando
Num. 34014066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721372629600000033167042
mero do documento: 21051721372629600000033167042

a ausência de previsão legal para aplicação solidária da sanção. O precedente jurisprudencial
acostado pelos Recorrentes trata da multa disposta no artigo 36, §3º, da Lei das Eleições,
decorrente da veiculação de propaganda eleitoral irregular, nos termos do §1º, do artigo 36-A,
da referida lei, não sendo aplicável quando do reconhecimento de prática de conduta vedada
aos agentes públicos.
10.Sendo assim, ante à incontroversa manutenção da placa da realização da obra durante o
período proscrito, não merece reparos a sentença quanto à procedência da presente
Representação. Todavia, conforme entendimento desta Corte Eleitoral, parece razoável e
suficiente, diante do caso concreto, a aplicação da multa aos Recorrentes, do §4º do art, 73 da
Lei nº9.504/97, de maneira solidária.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE

MACEDO E EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento apenas para alterar a forma de pagamento da multa imposta aos Recorrentes
,
na sentença no valor de R$5.320,50, solidariamente.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600074-05.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE
MACEDO, EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE HOTZ -
PR0017276, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259 - RECORRIDO:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 34014066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721372629600000033167042
mero do documento: 21051721372629600000033167042

SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34014066 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721372629600000033167042
mero do documento: 21051721372629600000033167042